Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0735460-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.432/2024. DIVULGAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. INICIATIVA PARLAMENTAR. TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Distrital n. 7.432/2024, de iniciativa parlamentar, que alterou a periodicidade e detalhamento da divulgação de dados dos contratos de locação de imóveis firmados pelo Distrito Federal, passando de semestral para trimestral. 2. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, e material, por alegada afronta aos princípios da separação dos poderes e da proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se norma distrital de iniciativa parlamentar que determina a publicação trimestral de dados contratuais do Executivo configura vício de iniciativa; e (ii) se tal norma afronta os princípios da separação dos poderes e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A norma impugnada não cria novas atribuições, tampouco altera a estrutura ou funcionamento dos órgãos da administração pública, não incidindo em vício de iniciativa. 5. A lei busca fortalecer os princípios da transparência e da publicidade, sem interferência indevida na atuação do Poder Executivo. 6. A exigência de divulgação trimestral é proporcional e adequada ao fim de assegurar maior controle e fiscalização da gestão pública, em consonância com o art. 19 da LODF. IV. DISPOSITIVO 7. Pedido julgado improcedente. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 2o, 61, §1o, inciso II, alínea “b”, e 84, incisos II e III, todos da Constituição Federal, sustentando que a lei de iniciativa parlamentar que altera a periodicidade e o detalhamento da divulgação de dados dos contratos de locação de imóveis firmados pelo Distrito Federal padece de inconstitucionalidade formal e material, porquanto viola a iniciativa privativa do Governador para dispor sobre atribuições da administração pública distrital e afronta aos princípios da separação dos poderes e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada transgressão aos artigos 2o, 61, §1o, inciso II, alínea “b”, e 84, incisos II e III, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024